Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711926-20.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DUARTE APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo em apelação cível (ID 70658835) interposta por MARCELO DUARTE autor, em face da sentença (ID 70658821) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de indenização por benfeitorias com pedido de retenção de benfeitorias movida em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e Outros que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 70658835), o apelante sustenta, em síntese que nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a execução da sentença implicaria na retirada forçada dos apelantes do imóvel onde residem há anos, sem qualquer compensação financeira pelas benfeitorias realizadas, causando-lhes dano material irreparável e evidente abalo emocional. Acrescenta que permitir a imissão na posse antes da apuração do valor das benfeitorias configura violação ao princípio da função social da propriedade e vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta a probabilidade de provimento do recurso, ante o precedente no Agravo de Instrumento no 0715449- 48.2024.8.07.0000. Requer o recebimento da petição de ID 70658835 e a concessão do efeito suspensivo à apelação, suspendendo a execução da sentença até o julgamento definitivo do recurso; A vedação à imissão na posse do imóvel até que haja a devida indenização pelas benfeitorias, garantindo o direito dos apelantes; A intimação dos apelados para que se manifestem sobre o pedido. Preparo recolhido em ID 70658823. É o relatório. Decido Da inexistência de prevenção da 5a Turma Cível O apelante requer seja redistribuído o presente apelo à 5a Turma Cível do TJDFT, preferencialmente à relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, em razão da similitude fática e jurídica com o Agravo de Instrumento no 0715449-48.2024.8.07.0000, garantindo a coerência na aplicação da jurisprudência deste Tribunal e evitando decisões contraditórias; De acordo com o art. 81, do RITJDFT1, apenas os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja de conhecimento ou de execução, firmam prevenção do órgão e do relator. Cuidando-se de processos envolvendo distintas relações jurídicas, não há que se falar em prevenção. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Ademais, conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o2, do Código de Processo Civil4, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrada pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, o autor/apelante sustenta ter agido com boa-fé ao adquirir o imóvel, reivindicando, por isso, o direito à indenização pelas benfeitorias, e, consequentemente, o direito de retenção do imóvel. A posse caracterizada como de boa-fé exige que o possuidor não tenha conhecimento de qualquer irregularidade ou impedimento que inviabilize a obtenção da propriedade do bem2. No caso em análise, ao menos nesse momento inicial, não considero como relevante a fundamentação do requerente. Compulsando os autos do processo no 0707768-87.2021.8.07.0014, em ID 71436193, observa-se que a sentença julgou procedente a imissão dos autores/apelados na posse do imóvel em razão da posse injusta: (...) A alegação da ré sobre posse mansa, pacífica e de boa-fé não procede. A boa-fé se extingue quando o possuidor toma conhecimento de que não possui mais o direito de posse sobre o bem. No caso em tela, a parte autora tinha ciência da hasta pública e da perda da propriedade do imóvel. A partir desse momento, sua posse torna-se precária e de má-fé. A função social da propriedade não é um argumento válido para impedir a imissão na posse dos réus, legítimos proprietários do imóvel. A função social não se sobrepõe ao direito de propriedade, garantido constitucionalmente. A vasta documentação acostada aos autos, incluindo a certidão de matrícula do imóvel, comprova a propriedade e a posse injusta. Diante disso, a produção de provas adicionais se mostra desnecessária. Em sendo assim, a certidão de ônus do imóvel em ID 71436090, autos 0707768-87.2021.8.07.0014 demonstra que CLEITIANO RIBEIRO ROCHA, alienou fiduciariamente o imóvel discutido nos autos em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP, para garantia da dívida de R$ 459.000,00, em decorrência do disposto nos artigos 22 e 23 e parágrafo único da Lei Federal 9.514/97, ficando assim, o fiduciante na condição de possuidor direto e a fiduciária como possuidora indireta e senhora do domínio resolúvel, não podendo aquele, em razão do que pactuou, sem o consentimento desta, alienar ou onerar o imóvel enquanto não liquidada toda a dívida, ficando a ele, enquanto adimplente, assegurado a livre utilização do imóvel, por sua conta e risco(ID 71436090). Em 02/07/2020, houve o cancelamento do registro da alienação fiduciária, estipulando o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta data, para que a credora/proprietária, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACA, promovesse o leilão público e alienasse o imóvel. Não obstante, registra-se que as matérias levantadas pelo recorrente serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado da 1a Turma Cível quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ademais, dada a identidade de teses combatíveis, adequada a análise conjunta das insurgências, em atendimento ao pedido lançado no apelo sobre os autos no 0711926- 20.2023.8.07.0014 e 0707768-87.2021.8.07.0014. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator